Tribunal: TJES
Processo: 5014950-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Barragem em Mariana; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014950-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: LEONARDO SANTANA TURRA e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESASTRE DE MARIANA/MG. ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL LTDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por L.S.T. e outros contra decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. A decisão de primeiro grau havia deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar o cadastramento dos autores no sistema “Novel” e o pagamento de auxílio financeiro mensal pela Fundação Renova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento do conflito negativo de competência gera a nulidade da decisão recorrida (error in procedendo); (ii) estabelecer se houve error in judicando na concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e (iii) determinar se a suspensão da decisão de primeiro grau impossibilita o cadastro dos autores nas plataformas “Novel” e “PID”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pendência de julgamento do conflito negativo de competência não interfere no andamento do presente recurso, pois se refere a outro processo, não havendo irregularidade na decisão recorrida. Ademais, conforme o art. 64, § 4º, do CPC, a decisão proferida pelo juízo eventualmente incompetente conserva seus efeitos até decisão em sentido contrário.

Não há error in judicando, uma vez que a decisão recorrida não nega vigência ao art. 950 do Código Civil, mas apenas constata que o autor L.S.T. não cumpriu seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos concretos que comprovassem a atividade pesqueira profissional e o impacto do desastre de Mariana/MG sobre sua renda.

A reparação civil exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, a ocorrência do desastre é incontroversa, mas não restaram demonstrados o dano e o nexo causal.

A BHP Billiton Brasil Ltda. é parte ilegítima para realizar o cadastramento dos autores nas plataformas virtuais “Novel” e “PID”, gerenciadas pela Fundação Renova. No entanto, foi determinado que a Fundação Renova possibilite o acesso do autor L.S.T. às mencionadas plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pendência de julgamento de conflito negativo de competência relativo a outro processo não gera a nulidade da decisão recorrida.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é adequada quando o autor não cumpre o ônus probatório de demonstrar o exercício da atividade profissional e o impacto de evento danoso sobre sua renda.

A BHP Billiton Brasil Ltda. é parte ilegítima para realizar o cadastramento em plataformas gerenciadas pela Fundação Renova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 4º, e 373, I; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme já mencionado, trata-se de agravo interno oposto por
Leonardo Santana Turra
e
outros
contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por
BHP Billiton Brasil Ltda.

A decisão de 1º grau, combatida pela agora agravada
BHP
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores da demanda:

“Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar de tutela de urgência para
determinar que a Fundação Renova ou mesmo as demais demandantes, procedam com o cadastro dos requerentes no sistema novel para os impactados de Aracruz-ES, no prazo de 10 dias e, que a partir de então, promova a Fundação Renova ou mesmo as demais demandantes os pagamentos mensais devido ao autor de ao menos 01 (um salário mínimo), devendo ser a parcela devida acrescida de 20% para cada dependente, devidamente comprovado
, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 137 do TTAC, até decisão ulterior, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada à R$ 1.000.000,00, até ulterior decisão.”

Nas razões do agravo de instrumento, a
BHP
sustentou que
(i)
é parte ilegítima para o cumprimento da obrigação imposta, descabendo a condenação solidária; que
(ii)
não há comprovação de que o Sr. Leonardo exercia a atividade de pesca profissional, por ausência de licença para tanto; que
(iii)
não foram comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência; que
(
i
v)
o CDC não é aplicável ao caso em tela; que
(v)
não há falar em inversão do ônus da prova.; e que
(vi)
não foi comprovada a hipossuficiência dos autores.

Na decisão de id
10418878
deferi o pedido de antecipação da tutela recursal, para que suspenso o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial. E isso porque entendi que não restaram comprovados os pressupostos necessários ao acolhimento da pretensão do autor Leonardo.

O principal fundamento da demanda (impossibilidade da atividade pesqueira em razão do desastre de Mariana/MG) não foi minimamente comprovado.

Em que pese já ter me deparado com decisões demasiadamente exigentes, compreendo que a comprovação da atividade pesqueira prescinde de registro profissional formal.

Para evitar tautologia, colaciono, no que importa, parte da decisão de efeito objeto deste agravo interno:

“
De acordo com o relatado na demanda originária, o recorrido exerceria a atividade pesqueira de maneira comercial/artesanal
(art. 8º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 11.959/20095 ), em embarcação própria.

(...) É
certo que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE6 , sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado
.

Nesse contexto, para demonstrar a sua condição de pescador comercial artesanal e demonstrar a probabilidade de seu direito, bastava ao agravado apresentar no ajuizamento da ação a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

No caso em análise, embora tanto a Ficha Cadastral quanto o Parecer de Avaliação de Impacto elaborado pela Synergia junto à Fundação Renova indiquem que o autor possui licença para pescar, ambos os documentos registram sua recusa em apresentá-la ou ao menos fornecer o número de registro (Tópicos n. 14.7 e 14.8 da Ficha de id. 31216795 / p. 29 do Parecer). Ademais, apesar de o parecer apontar impacto direto na atividade pesqueira e extrativista do Sr. Leonardo, constato que ambos os documentos foram baseados sobretudo em seu relato pessoal, o que mitiga demasiadamente seu valor probatório.

Com efeito, o agravado deixou de apresentar qualquer documento que indicasse a verossimilhança da sua alegação no sentido de que exerceria a pesca nas áreas atingidas pela lama de rejeitos oriunda do rompimento das barragens de propriedade das demandadas, bem como que teria tido sua renda afetada drasticamente por tais eventos
.

A título ilustrativo, o agravado não apresentou cópia da licença de pesca, declaração de que participava da Associação de Pescadores da Barra do Riacho assinada por outrem, fotografias da atividade pesqueira, testemunho de algum de seus quatro amigos com quem pescava (Tópico 14.4 da Ficha Cadastral), comprovante do barco que utilizava ou recibo da venda de seu pescado,
mas tão somente os relatórios fornecidos pela própria Fundação Renova, baseados em seu próprio testemunho
.”

As únicas provas produzidas pelo agravante
Leonardo
consistem na
Ficha Cadastral
e no
Parecer de Avaliação de Impacto
elaborados pela
Synergia
junto à
Fundaçao Renova
. Ambos os documentos foram criados a partir do
relato pessoal do agravante
, sem prova concreta das alegações.

No presente recurso, os agravantes impugnam a decisão supracitada, ao argumento de que
(a)
pende de julgamento o
conflito negativo de competência
, instaurado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (
5017479-82.2024.8.08.0000
), originado do processo nº
5014528-18.2024.8.08.0000
, o que impõe a nulidade da decisão recorrida, por
error in procedendo
; e
(b)
a decisão é contrária ao que preceitua o art. 950,
caput
, do Código Civil, resultando em
error in judicando
. Ao final, os agravantes afirmam que
(c)
a suspensão da decisão de 1º grau impossibilita o cadastro nos sistemas “NOVEL” e “PID”.

Passo a analisar os argumentos.

I – Do conflito negativo de competência

De fato, pende de julgamento o Conflito de Competência Cível autuado sob o nº 5017479-82.2024.8.08.0000, originado do recurso de nº 5014528-18.2024.8.08.0000.

Revisitando a matéria, é caso de reconhecer que o procedimento
5014528
foi equivocadamente remetido à apreciação da Douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, na medida em que o primeiro recurso referente ao processo de origem (
5023176-71.2023.8.08.0048
) havia sido distribuído a mim, tornando-me preventa para a apreciação dos demais expedientes relacionados ao processo principal.

De qualquer forma, o conflito negativo de competência refere-se apenas ao processo
5014528-18.2024.8.08.0000
, o que não interfere no andamento deste recurso.

Ademais, ainda que houvesse conflito negativo de competência relativo aos presentes autos (o que não ocorreu), a decisão proferida pelo juízo incompetente (o que não é o caso) seria conservada, por previsão expressa do art. 64, §4º, do CPC:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Assim, entendo que a pendência de julgamento do conflito negativo de competência não influi no andamento deste recurso.

I
I –
Do
error in judicando

Os agravantes alegam que a decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento contraria o disposto pelo art. 950, do Código Civil, a saber:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A irresignação não deve prosperar.

A decisão recorrida não nega vigência ao artigo 950 do Código Civil, mas tão somente constata que o agravante
Leonardo não cumpriu com seu ônus probatório
, qual seja, demonstrar que desenvolvia a atividade de pesca e que foi afetado pelo desastre de Mariana/MG, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, a reparação civil depende de três pressupostos obrigatórios, quais seja:
o

ato ilícito
,
o dano
e
o nexo causal
.

A ocorrência do desastre de Mariana/MG não se discute (
ato ilícito
). O
dano
e o
nexo causal
, todavia, não foram comprovados.

Por fim, é necessário mencionar que o mérito do agravo de instrumento ainda será julgado, cabendo aos agravados impugnar especificamente os fundamentos expostos pela recorrida
BHP Billiton
.

I
I
I –
Do cadastro nas plataformas virtuais

Verifico que a recorrida
BHP Billiton
é parte ilegítima para realizar o cadastro do recorrente
Leonardo
nas plataformas virtuais “Novel” e/ou “PID”, na medida em que os referidos sítios eletrônicos são gerenciados pela
Fundação Renova
.

De qualquer maneira, votei pelo deferimento parcial do pedido formulado pelos agravantes no agravo interno de nº
5016546-12.2024.8.08.0000
, para o fim de determinar que a Fundação Renova possibilite o acesso do agravante Leonardo às supracitadas plataformas.

IV - Dispositivo

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, sendo mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)